Tribunal: STF
Processo: RE 89195
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-29
Data de publicação: 1979-06-29

Ementa:
Desapropriação. Incidência da correção monetária sobre a parcela de vinte por cento mantida em depósito, no interesse do expropriante.
Honorários de advogado. Devem ser calculados sobre a diferença entre a oferta e a indenização, ambas corrigidas monetariamente.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
RE conhecido, mas improvido.